Tribunal: TJDFT
Processo: 0026631-65.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026631-65.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO EUSTAQUIO MAUAD DESPACHO Considerando que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de todos os processos que se refiram à incidência dos expurgos inflacionários advindos do Plano Bresser (RE 626307 – Tema 264), remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A até o julgamento do paradigma pela Corte Suprema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019